Tribunal: STF
Processo: RHC 254080
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO DESTA SUPREMA CORTE. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    Decisão: (referente à petição 65.872/2025): Trata-se de recurso extraordinário interposto por LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA DIAS, em face de acórdão da Primeira Turma desta Suprema Corte, que assentou:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. TEMAS NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ e de 31/8/2022; HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJ e de 6/10/2022. 



    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. 



    3. O Relator guarda poderes para, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário a jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal, sendo certa a ausência de violação ao princípio da colegialidade quando do exercício dessa faculdade (art. 21, § 1º, RISTF). 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ e de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJ e de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ e de 1º/7/2015. 



    7. Agravo interno DESPROVIDO.” 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta que “a controvérsia central reside na interpretação e aplicação, por este Egrégio Supremo Tribunal Federal, de óbices processuais em sede de Agravo Interno e Recurso Ordinário em Habeas Corpus, de forma a impedir a análise de mérito de alegações de graves nulidades processuais e de violações a garantias constitucionais fundamentais, como a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal e o acesso à justiça”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, e demonstrada a violação a dispositivos constitucionais, requer o Recorrente: 



    a) Seja o presente Recurso Extraordinário **conhecido**, uma vez preenchidos todos os seus pressupostos de admissibilidade, incluindo o reconhecimento da **Repercussão Geral** da matéria constitucional aqui suscitada; 



    b) No mérito, seja **dado provimento** ao presente Recurso Extraordinário para **reformar o v. acórdão recorrido** (proferido pela Egrégia Primeira Turma no Ag.Reg. no ROHC 254.080/MG), a fim de que: 



    b.1) Seja **anulado** o v. acórdão recorrido, bem como a decisão monocrática agravada, determinando-se o retorno dos autos à Egrégia Primeira Turma para que aprecie o mérito do Recurso Ordinário em Habeas Corpus (ou, sucessivamente, do Agravo Interno), afastando os óbices processuais anteriormente impostos e procedendo à análise das nulidades processuais e do pleito absolutório, como entender de direito; OU, 



    b.2) Subsidiariamente, caso não seja o entendimento pela anulação e rejulgamento na Turma, que este Colendo Plenário (ou a Turma competente, conforme o caso) avoque a análise do mérito das questões constitucionais suscitadas no Recurso Ordinário em Habeas Corpus, concedendo a ordem para [especificar o pedido de fundo que seria veiculado no HC, por exemplo: "para anular o processo criminal a partir de (mencionar o ato nulo), determinando-se a renovação dos atos processuais" ou "para absolver o Recorrente", conforme a tese original do HC].”



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, mostra-se inviável o conhecimento da petição, porquanto trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão desta Suprema Corte, o que evidencia a ocorrência de erro grosseiro. 



    Por oportuno, impende consignar que esta Corte sufraga o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal, de modo que se mostra incabível o conhecimento da pretensão nesse momento. Nesse sentido:



    Agravo regimental na petição. Agravo contra decisão em que o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus. Inadmissibilidade. Recurso somente cabível contra decisão pelo não seguimento de recursos extraordinário e especial (art. 28 da Lei nº 8.038/90). Recurso ordinário em habeas corpus. Interposição contra acórdão em que se tenha negado provimento a outro recurso ordinário em habeas corpus. Erro grosseiro. Caracterização. Princípio da fungibilidade recursal. Inaplicabilidade. Impossibilidade de se receber o inconformismo como recurso extraordinário. Requisitos de admissibilidade distintos. Afronta ao princípio do promotor natural. Questão de natureza infraconstitucional. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental não provido. 1. Nos termos do art. 28 da Lei nº 8.038/90, o agravo somente é cabível contra decisão denegatória de seguimento a recursos extraordinário e especial. 2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. 3. Ademais, não há como se receber o inconformismo como recurso extraordinário porque os requisitos de admissibilidade desse último são específicos 4. De toda sorte, o próprio recurso extraordinário seria manifestamente inadmissível, uma vez que o Supremo Tribunal Federal assentou que a questão relativa à afronta ao princípio do promotor natural tem natureza infraconstitucional. 5. Agravo regimental não provido. (Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/6/2016)



    De outro lado, conforme o escólio doutrinário de BARBOSA MOREIRA: 



    “Recurso inadmissível, ou tornado tal, não tem a virtude de empecer ao trânsito em julgado: nunca a teve, ali, ou cessou de tê-la, aqui. Destarte, se inexiste outro óbice (isto é, outro recurso ainda admissível, ou sujeição da matéria ex vi legis, ao duplo grau de jurisdição), a coisa julgada exsurge a partir da configuração da inadmissibilidade. Note-se bem: não a partir da decisão que a pronuncia, pois esta, como já se assinalou, é declaratória; limita-se a proclamar, a manifestar, a certificar algo que lhe preexiste”. (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2011, 16ª Edição, p. 266) 



    Ex positis, nos termos do que preconiza o artigo 21, § 1º, do RISTF, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por manifestamente inadmissível. 



    À Secretaria para que verifique a ocorrência de trânsito em julgado do acórdão publicado em 6/5/2025. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente